Tribunal: TJSP
Processo: 2221705-17.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
READEQUAÇÃO DE JULGADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - "Comunidade Pinheirinho" - Ação indenizatória ajuizada em face de Massa Falida - Aplicação do quanto decidido no REsp no 1.643.856/SP - Tema no 976/STJ - Manutenção do processamento da Ação Indenizatória perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos - Decisão reformada - Revisão acolhida, com o provimento do recurso

Ementa:
READEQUAÇÃO DE JULGADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - "Comunidade Pinheirinho" - Ação indenizatória ajuizada em face de Massa Falida - Aplicação do quanto decidido no REsp no 1.643.856/SP - Tema no 976/STJ - Manutenção do processamento da Ação Indenizatória perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos - Decisão reformada - Revisão acolhida, com o provimento do recurso de agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221705-17.2015.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante LOURDES DE JESUS PEREIRA, são agravados FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e
SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão
reformada - Revisão acolhida, com o provimento do recurso de agravo. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221705-17.2015.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.953 - mms
2
Voto no 33.953
Agravo de Instrumento no 2221705-17.2015.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: LOURDES DE JESUS PEREIRA
Agravados: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e OUTROS
READEQUAÇÃO DE JULGADO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - “Comunidade Pinheirinho” - Ação
indenizatória ajuizada em face de Massa Falida - Aplicação
do quanto decidido no REsp no 1.643.856/SP - Tema no
976/STJ - Manutenção do processamento da Ação
Indenizatória perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública
da Comarca de São José dos Campos - Decisão reformada -
Revisão acolhida, com o provimento do recurso de agravo.
Lourdes de Jesus Pereira interpôs tempestivamente o
presente Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito
suspensivo, contra a r. decisão digitalizada às fls. 17/18, tirada dos autos
da “Ação de Responsabilidade Civil por Danos Materiais e Morais”,
encetada contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, Município
de São José dos Campos e Massa Falida de Selecta Comércio e
Indústria S.A., no ponto que declinou a competência para o Juízo
Universal, qual seja, o MM. Juízo da 18a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital, onde se processa a ação de falência da referida
empresa.
O agravo foi inicialmente distribuído para o meu
antecessor na cadeira, Exmo. Desembargador Paulo Dimas Mascaretti
que, em 27 de janeiro de 2016, proferiu voto, acolhido à unanimidade
pela Turma Julgadora, negando provimento ao recurso, mantendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221705-17.2015.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.953 - mms
3
decisão que declinou a competência para o Juízo Falencial. O v.
Acórdão está assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPETÊNCIA

Ação de indenização por danos morais e materiais
Juízo "a quo" que declinou da sua competência e
determinou a remessa dos autos à 18a Vara Cível do Foro
Central da Capital, onde se processa a ação da falência
da correquerida Selecta Comércio e Indústria S/A

Decisório que merece subsistir
Massa Falida que
integra o polo passivo
Juízo da falência que tem
competência universal, por força da 'vis attractiva' do
art. 7o do Decreto-lei no 7.661/45
Demanda que,
todavia, foi ajuizada após a decretação da falência, não
se enquadrando em nenhuma das exceções previstas em
lei Precedentes desta Corte Agravo não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2221705-17.2015.8.26.0000; Relator (a): Paulo Dimas
Mascaretti; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/01/2016; Data
de Registro: 27/01/2016).
A Agravante interpôs, então, Recurso Especial (fls.
246/268), devidamente contrariado (fls. 288/295).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 299/310).
Os autos foram remetidos à conclusão do Exmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221705-17.2015.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.953 - mms
4
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que,
considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.643.856/SP, Tema
no 976 do STJ, DJe 19/12/2017, determinou a devolução à Turma
Julgadora para reapreciação da questão (fls. 313/314).
É o relatório.
Como demonstrado acima em linhas gerais, o Agravo de
Instrumento foi interposto em face da r. decisão que, em Ação
Indenizatória proposta contra o Município de São José dos Campos,
Estado de São Paulo, e a Massa Falida de Selecta Comércio e Indústria
S/A, por meio da qual se busca a reparação de danos morais e materiais
que entende sofridos em decorrência da reintegração de posse efetivada
em imóvel pertencente a já mencionada Massa Falida (denominada
“Comunidade Pinheirinho”), declinou da competência e determinou a
redistribuição do feito ao juízo universal da falência, qual seja, a 18a
Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital.
Outrossim, o C. Superior Tribunal de Justiça, em Acórdão
proferido no dia 13.12.2017, no Recurso Especial no 1.643.856/SP,
reconheceu, com força vinculante, que a competência para processar
julgar pedidos ilíquidos contra massa falida é do Juízo Cível perante o
qual proposta a ação, até eventual definição de crédito líquido.
A Tese (de no 976) restou fixada nos seguintes termos:
“A competência para processar e julgar demandas cíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221705-17.2015.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.953 - mms
5
com pedidos ilíquidos contra massa falida, quando em
litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito
público, é do juízo cível no qual for proposta a ação de
conhecimento, competente para julgar ações contra a
Fazenda Pública, de acordo as respectivas normas de
organização judiciária.”
E ainda, confira-se a ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
PARA
JULGAMENTO
DE
DEMANDAS CÍVEIS ILÍQUIDAS CONTRA MASSA
FALIDA
EM
LITISCONSÓRCIO
COM
PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA
DA SEGUNDA SEÇÃO DESTE STJ QUANTO AO
PRIMEIRO ASPECTO DA DISCUSSÃO. INCIDÊNCIA
DO ART. 6o, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL COMPETENTE
PARA O EXAME DA AÇÃO DE CONHECIMENTO.
EXCEÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA.
CONSTANDO DO POLO PASSIVO DE DEMANDA
ILÍQUIDA, ALÉM DA MASSA FALIDA, PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, DEVE SER
FIXADA A COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DA
FAZENDA PÚBLICA, SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS
DE
ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB
A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO
REGIMENTO INTERNO DO STJ.1. O fundamento
essencial desta demanda diz respeito à competência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221705-17.2015.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.953 - mms
6
julgar demandas cíveis ilíquidas contra a massa falida,
quando
no
polo
passivo
se
encontram,
como
litisconsortes passivos, pessoas de direito público, no
caso, o Estado de São Paulo e o Município de São José
dos Campos. Assim, este feito que, em tese, estaria na
jurisdição da Segunda Seção deste STJ, caso o litígio
fosse estabelecido apenas entre a massa falida e uma
pessoa de direito privado, foi deslocado para esta
Primeira Seção, em vista da presença no polo passivo
daquelas nominadas pessoas jurídicas de direito público.
2. A jurisprudência da Segunda Seção desta STJ é
assente no que concerne à aplicação do art. 6o, § 1o, da
Lei n. 11.101/2005 às ações cíveis ilíquidas - como no
caso em exame -, fixando a competência em tais casos em
favor do juízo cível competente, excluído o juízo universal
falimentar. Precedentes: CC 122.869/GO, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
22/10/2014, DJe 2/12/2014; CC 119.949/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
em 12/9/2012, DJe 17/10/2012. 3. A Quarta Turma desta
Corte Superior, por ocasião do julgamento do AgRg no
REsp 1.471.615/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado
em 16/9/2014, DJe 24/9/2014, assentou que se fixa a
competência do juízo cível competente, por exclusão do
juízo universal falimentar, tenha sido, ou não, a demanda
ilíquida interposta antes da decretação da quebra ou da
recuperação judicial: "A decretação da falência, a
despeito de instaurar o juízo universal falimentar, não
acarreta a suspensão nem a atração das ações que
demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido
ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde
foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221705-17.2015.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.953 - mms
7
distribuídas normalmente segundo as regras gerais de
competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no
juízo respectivo até a eventual definição de crédito
líquido". 4. Aplicada a jurisprudência da Segunda Seção
desta Corte Superior, no que concerne à relação jurídica
prévia - competência para resolver sobre demandas
cíveis ilíquidas propostas contra massa falida -, a
resolução da segunda parte da questão de direito se
revela simples. É que, tratando-se de ação cível ilíquida
na qual, além da massa falida, são requeridos o Estado
de São Paulo e o Município de São José dos Campos,
pessoas jurídicas de direito público, será competente
para processar e julgar o feito o juízo cível competente
para as ações contra a Fazenda Pública, segundo as
normas locais de organização judiciária. 5. Tese jurídica
firmada: A competência para processar e julgar
demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa
falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa
jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for
proposta a ação de conhecimento, competente para
julgar ações contra a Fazenda Pública, de acordo as
respectivas normas de organização judiciária. 6. Recurso
especial conhecido e provido. 7. Recurso julgado sob a
sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art.
256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp
1643856/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 19/12/2017).
Necessária, portanto, a revisão do julgado, para dar
provimento ao recurso e admitir o processamento da demanda, com
pedido ilíquido contra massa falida, perante o Juízo da Vara da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221705-17.2015.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.953 - mms
8
Pública da Comarca de São José dos Campos, onde inicialmente
proposta a ação, consoante o decidido no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.643.856/SP (Tema 976/STJ).
A propósito do tema:
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Competência Ação de indenização
por danos materiais e morais Distribuição à 2a Vara da
Fazenda Pública de São José dos Campos - Ajuizamento
após a decretação da falência de litisconsorte passivo
Decisão de Primeiro Grau que declinou da competência
determinando a remessa à Vara que decretou a falência
da parte integrante da lide em litisconsórcio com a
Fazenda Pública - Acórdão que negou provimento

Recurso Especial - Sobrestamento Recursos afetados
pelo Tema 976 Despacho de devolução dos autos à
Turma Julgadora Retratação Possibilidade - Objeto
recursal que coincide com a questão discutida pelo C.
STJ na apreciação do Tema 976. Tese firmada: "A
competência para processar e julgar demandas cíveis
com pedidos ilíquidos contra massa falida, quando em
litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito
público, é do juízo cível no qual for proposta a ação de
conhecimento, competente para julgar ações contra a
fazenda pública, de acordo as respectivas normas de
organização judiciária". No caso dos autos, a decisão
recorrida, ao declinar da competência, conflita com a
tese jurídica. Juízo de retratação imprescindível. Decisão
reformada. Competência da 2a Vara da Fazenda Pública
da Comarca de São José dos Campos para processo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221705-17.2015.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.953 - mms
9
julgamento do feito principal reconhecida - Decisão
reformada - Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2254997-90.2015.8.26.0000; Relator (a):
Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data
de Registro: 12/02/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPETÊNCIA

Ação indenizatória
Insurgência contra decisão de
primeiro grau que declinou da competência e determinou
a remessa dos autos à 18a Vara Cível do Foro Central da
Capital, na qual se processa a ação da falência da massa
falida de Selecta Comércio e Indústria S/A Acórdão que
nega provimento ao recurso da autora Retorno dos
autos para reapreciação da questão, nos termos do art.
1.040, inc. II, do CPC Pedido ilíquido contra massa
falida, em litisconsórcio com pessoas de direito público
Competência da Vara da Fazenda Pública
REsp
1.643.856 Tema 976 Retratação operada Acórdão
adequado ao entendimento do Colendo STJ. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2106763-69.2015.8.26.0000;
Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020).
Com essas considerações, nos termos do artigo 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil, de rigor a readequação do
julgado à Tese acima referida, de aplicação obrigatória, pela força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221705-17.2015.8.26.0000 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.953 - mms
10
vinculante dela.
Portanto, pelo exposto, meu voto altera o anterior
acórdão (por força do disposto no art. 1030, II, do CPC) e dá
provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter o
processamento do feito perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda
Pública de São José dos Campos (nos termos determinados pela
Tese 976 do STJ).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)